Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-20.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0707904-20.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOAO GUALBERTO DA SILVA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O recorrente requereu a Justiça gratuita, tendo apresentado comprovante de rendimentos na ID 2043850, com o intuito de comprovar a sua hipossuficiência. Pelo referido documento juntado no processo, verifico que o recorrente aufere renda mensal líquida aproximada de R$ 6.028,65 (seis mil e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos). No entanto, não colacionou aos autos despesas extraordinárias aptas a demonstrarem que o pagamento dos custos do processo afetaria a sua subsistência. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolha a parte recorrente o preparo recursal, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal